Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005791-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Crime Tentado, Provas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), IZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 502.789.671-91 (PACIENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KARLA PATRICIA DE ALMEIDA NAZARIO SOUZA - CPF: 696.900.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA MARIA DA MATA - CPF: 940.442.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA DOS SANTOS - CPF: 486.705.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZIO JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO TENTADO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - OCORRÊNCIA - DIREITO DE QUALQUER INVESTIGADO OU ACUSADO A SER ADVERTIDO DE QUE NÃO É OBRIGADO A PRODUZIR QUAISQUER PROVAS CONTRA SI MESMO - E DE QUE PODE PERMANECER EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, POLICIAL OU JUDICIÁRIA - INVESTIGADOS NÃO COMUNICADOS DE TAIS GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PROVAS DERIVADAS – ANULAÇÃO - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Evidenciado nos autos que o Paciente e demais corréus já ostentavam a condição de investigados e que, em nenhum momento, foram advertidos sobre seus direitos constitucionalmente garantidos, em especial, o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, resta evidenciada a ilicitude dos elementos de informação

que embasaram a persecução penal. Consequentemente, é de se aplicar, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois verifica-se a ocorrência de contaminação do processo, derivada da produção de provas ilícitas.

Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia com base em outras provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005791-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: IZIO JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado João Paulo Martins De Souza Barboza e outros, em favor de
IZIO JOSE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime tipificado no artigo 124, c/c. artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que os policiais civis que conduziram as investigações que resultaram no processo em tela teriam negado ao paciente e demais réus o direito ao silêncio, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Explicam que o procedimento inquisitório iniciou-se a partir da VPI (Verificação de Procedência das Informações) e, nas oitivas informais do paciente e demais coacusados, já havia contra eles o peso de uma investigação criminal, sendo dever dos investigadores informa-los da VPI e que eles teriam o direito de permanecer em silêncio, o que não ocorreu na espécie.

Alegaram, ainda, que todas as oitivas formais ocorridas após a entrevista informal dos suspeitos, ora réus, são ilícitas por derivação, já que não se pode aproveitar a prova cuja descoberta tenha origem ilícita, além de que a denúncia teria sido ofertada com base em provas obtidas com violação do direito ao silêncio, o que ensejaria a sua nulidade absoluta. Citou precedente da Suprema Corte (STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP), (ADPF’s 395 e 444).

Assim, pugnam, liminarmente, pela suspensão do processo e da audiência de instrução e julgamento designada. No mérito, requerem sejam a ação penal trancada por ausência de justa causa para a persecução penal, sem prejuízo de nova denúncia por outros elementos.

O pedido de liminar foi indeferido, pois não havia urgência que justificasse o deferimento da medida, pois a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia
18.8.2023
, id. 163129188.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, (ID. 163915162)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, (ID. 165220668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZIO JOSE DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os impetrantes investem contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT, que, nos autos da ação penal n.º 1007069-48.2021.8.11.0002, recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente.

Sobressai dos autos que após
“denúncia anônima”,
ocorrido no ano de 2017,
por determinação da Autoridade Policial, iniciou-se uma averiguação prévia pela Polícia Judiciária Civil, para apurar o cometimento em tese do crime de aborto na forma tentada (Art. 124, c/c. artigo 14, II, CP).

Na sequência, os investigadores diligenciaram aos domicílios e local de trabalho dos suspeitos/testemunhas e passaram a ouvi-los e ao final das diligências elaboraram um relatório para a Autoridade Policial com o seguinte teor:

“ (...)
Senhor Delegado, em cumprimento ao despacho em referência, apresentamos o relatório deste serviço já efetuado, os quais obtiveram os seguintes resultados:
(...).

Diante das informações registradas na denúncia em apreço deslocamos e encontramos a senhora Solange Maria dos Santos, já identificada (...) e a mesma ao ser informada pelos fatos, relatou que ficou sabendo e que está revoltada com a situação por que emprestou dinheiro para Karla, que a procurou dizendo que era caso de vida ou morte, mas que depois de alguns meses soube que era pra compra de medicamento para provocar aborto.

Ao indagarmos sobre o suspeito, Izio José dos Santos
, a mesma afirmou que seu irmão não mora com ela mas se prontificou em levar esta equipe até a residência de Izio “kete”, (...) ao chegarmos no local, (
o suspeito que já está identificado
e qualificado conforme ficha em anexo), nos relatou que: Karla o procurou dizendo que estava desesperada porque estava gestante e que precisava fazer aborto porque dizia que não tinha condições de cuidar da criança por dificuldades financeiras e lhe pediu para encontra alguém que vendesse medicamentos para realizar o aborto.
O suspeito afirmou que sabe
quem vende e recebeu de Karla o valor de 800,00 reais para comprar a primeira dose de seis comprimidos, que entrou em contato com Marinalva “mari” conforme consta na denúncia, e a mesma se incumbiu de providenciar o medicamento. O suspeito afirmou ainda que a primeira dose de seis comprimidos não fez efeito em provocar o aborto, então karla lhe procurou novamente para comprar mais medicamentos sendo que desta vez ela comprou doze comprimidos no valor de 1.000,00 reais. O Suspeito afirmou que Marinalva é quem conhece a pessoa que fornece os medicamentos(...).

Na sequência estes investigadores deslocaram (...) e encontraram a Senhora Karla Patrícia de Almeida Nazário Souza (...) que questionada sobre os fatos, afirmou que: ficou sabendo através de Rosangela Maria dos Santos (...) que Izio sabia como encontrar o medicamento e ouviu dizer que ele já vendeu este medicamento há outras pessoas e no intuito de cometer o aborto ela entrou em contato com o mesmo e lhe passou a quantia de 800,00 reais para a primeira doze, mas o tomar os seis comprimidos de marca “cytotec” não foi provocado o aborto. Questionado a mesma sobre o período de gestação, afirmou que estava entre o terceiro ou quarto mês de gravidez, e que após uns 30 dias comprou e ingeriu a segunda doze de 12 comprimidos e também não fez efeito (...).

No intuito de elucidar os fatos estes policiais diligenciaram até o hospital metropolitano (...) e identificamos e qualificamos a pessoa de Marinalva Maria da Mata, a mesma afirmou que Izio ligou e lhe disse para providenciar os medicamentos pois uma pessoa lhe procurou e queria fazer aborto. Ao ser questionada sobre valores, ela afirmou que vendeu para izio pelo valor de 800,00 reais e pagou ao fornecedor conhecido como Rubens, afirmando também não saber o paradeiro do mesmo. Marinalva é enfermeira e secretaria de farmácia no referido hospital (...).

Diante do exposto estes policiais constataram a veracidade dos fatos (...) localizando e identificando os suspeitos, a vítima e as testemunhas (...).”

Posteriormente, mediante portaria, instaurou-se inquérito policial com as oitivas formais das testemunhas e interrogatórios dos investigados, inclusive -
com advertência ao direito ao silêncio e fazer-se acompanhar de advogado
- prosseguindo com o oferecimento da inicial acusatória, narrando que:

“(...)DOS FATOS (QUAESTIO FACTI): TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE E COM O SEU CONSENTIMENTO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta e horário não precisado, porém entre os meses de abril e maio de 2017, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada KARLA PATRÍCIA DE ALMEIDA NAZÁRIO SOUZA, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentou provocar aborto em si mesma, além de consentir que os denunciados IZIO JOSÉ DOS SANTOS, MARINALVA MARIA DA MATA e ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentassem lhe provocar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada KARLA PATRÍCIA, instigada pela codenunciada ROSÂNGELA, que a estimulou a interromper a gravidez, e auxiliada materialmente pelos codenunciados IZIO JOSÉ e MARINALVA, que através de pessoa desconhecida e não identificada, lhe adquiriu, por duas vezes, medicamento abortivo para ser tomado em ciclos e em superdosagem, tentou provocar o aborto em si mesma ingerindo o referido medicamento, não consumando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista a concepção do nascituro.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
KARLA PATRÍCIA DE ALMEIDA NAZÁRIO SOUZA, IZIO JOSÉ DOS SANTOS, MARINALVA MARIA DA MATA e ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS
infringiram o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 124, c.c. artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal (...)”.

Após a apresentação da resposta à acusação, o Magistrado de origem, denegou as alegações de ilicitudes das provas, mediante a seguinte fundamentação:

“(...)As defesas dos acusados arguiram a preliminar de nulidade do Relatório de Denúncia Anônima (id. 50417663 – Págs. 11/14) e de todos os atos posteriores, como oitivas de testemunhas e interrogatórios dos réus,
existentes no procedimento investigativo, porquanto desrespeitado o art. 5º, inciso LXIII, da CF, na medida em que violaram o princípio do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si (princípio nemo tenetur se detegere).

Argumentaram que os réus Izio, Karla e Marinalva, quando foram entrevistados de modo extrajudicial e não oficial, pelos investigadores da polícia civil, não foram informados sobre o direito ao silêncio, a não incriminação e a constituir advogado.

Alegaram, ainda, que todas as oitivas formais ocorridas após a entrevista informal dos suspeitos, ora acusados, bem como o relatório final (relatório n. 157/2020), são ilícitas por derivação, já que não se pode aproveitar a prova cuja descoberta tenha origem ilícita, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

A esse respeito, convém salientar que a indicação dos acusados como suspeitos da prática do crime descrito nos autos decorreu de diligências envidadas pela autoridade policial após o recebimento de “denúncia anônima” (id. 50423435), em 30.04.2017, indicando que Izio José dos Santos recebeu dinheiro de uma mulher prometendo que lhe faria um aborto, mas que tal aborto não ocorreu, bem como que Izio, provavelmente, contou com a ajuda de “Mari Arruda”, enfermeira que trabalha no Hospital Samaritano do bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT, com quem mantinha um relacionamento, para adquirir os remédios para o aborto. Além do mais, Izio frequentaria muito a residência da sua irmã Solange.

Com efeito, extrai-se da prova documental acostada aos autos, que a autoridade policial, após o recebimento da delação anônima, iniciou a averiguação prévia e simples do que foi noticiado anonimamente, e diligenciou nos endereços das testemunhas e das pessoas declinadas na denúncia anônima, a começar por Solange, Izio, Karla e Marinalva, para angariar elementos informativos idôneos, conforme consta no Relatório de Denúncia Anônima de id. 50423435 - Págs. 11/14, lavrado em 6.11.2017, conduta que encontra amparo na jurisprudência. (...).

Após esta diligência que a autoridade policial instaurou Auto de Investigação Preliminar para apurar o suposto crime de tentativa de aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, onde figuraram como suspeitos, os ora denunciados, Karla, Izio e Marinalva.

A propósito, verifica-se do despacho n. 67/2018, expedido em 29.01.2018 (id. 50423435 - Pág. 17), que a Delegada de Polícia determinou algumas diligências a serem cumpridas, diante da falta de subsídios necessários para a instauração de possível inquérito policial, de forma que determinou a oitiva de Solange e Rosangela, bem como os interrogatórios dos suspeitos Karla, Izio e Marinalva, onde foram asseguradas todas as garantias constitucionais do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo.

De fato, decorre de todos os termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos suspeitos Izio (id. 50423435 - Págs. 34/36), Marinalva (id. 50423435 - Págs. 40/43) e Karla (id. 50423435 - Págs. 49/52), que eles foram cientificados dos seus direitos constitucionais de permanecerem calados e de fazerem-se acompanhados por advogado, não havendo o que se falar em nulidade da prova extrajudicial produzida.

Desta feita, não se vislumbram vícios que maculem o Relatório de Denúncia Anônima (id. 50423435 - Págs. 11/14), produzido em diligência inicial, de averiguação prévia e simples, onde os ouvidos falaram espontaneamente aos investigadores de polícia, quando indagados sobre os fatos contidos na delação apócrifa, nem mesmo os demais atos formais e extrajudiciais realizados como as declarações das testemunhas e os interrogatórios dos réus.

É importante ressaltar, no que toca à diligência inicial de averiguação prévia, que os ora acusados Izio, Karla e Marinalva, quando indagados pela autoridade policial, ainda não figuravam formalmente como suspeitos do crime em apuração, tratando-se de simples diligência para averiguar os fatos contidos na denúncia anônima.

Ademais, não se adequa o caso em questão ao precedente do Supremo Tribunal Federal (STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP), invocado pelas defesas dos réus, porquanto o ato realizado pelos investigadores de policia não foi em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, conforme ocorreu no precedente citado, mas, sim, de simples diligência prévia de averiguação de fatos constantes em delação apócrifa.

No tocante à acusada Rosângela, vale consignar que ela foi ouvida no procedimento investigativo apenas como testemunha, consoante se infere do termo de declarações de id. 50423435 - Págs. 29/30, pois seu nome foi informado para a autoridade policial pela corré Karla, não estando declinado desde a denúncia anônima, como aconteceu com os outros réus. Depreende-se do despacho n. 414/2020 (id. 50423435 - Pág. 62), que a acusada Rosângela foi indiciada juntamente com os réus Izio, Karla e Marinalva, na data de 27.02.2020.

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das provas produzidas no bojo do inquérito policial, arguida pelas defesas dos acusados Izio, Karla, Marinalva e Rosângela.

Por outro lado, em que pesem os argumentos lançados pelas defesas, analisando detidamente a peça vestibular, ao menos por ora, os elementos de convicção colhidos na seara de investigação policial revelam a existência de materialidade e indícios mínimos de autoria, os quais bastam para o recebimento da denúncia e devem ser submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não merece prosperar a tese de rejeição da denuncia arguida pelas defesas dos réus.

(...)

Frente ao exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos acusados Karla Patricia de Almeida Nazario, Izio Jose dos Santos, Marinalva Maria da Mata e Rosangela Maria dos Santos e, por consequência, DETERMINO o prosseguimento do feito.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

No caso em análise, a simples leitura dos documentos deixa clara que o paciente e demais corréus, desde o início das investigações, já ostentavam a condição de investigados.

Porém, inicialmente, não foram advertidos sobre seus direitos constitucionalmente garantidos, em especial, o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo -
nemo tenetur se detegere
–, conforme o disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, que também se aplica à fase inquisitorial.

Com efeito, a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, ocorreu com a realização de interrogatórios remodelados de
“entrevistas”,
formalmente documentado no
“RELATÓRIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA”,
no qual não se oportunizou ao paciente e demais corréus o direito à prévia consulta a seus advogados e nem se certificou, no referido relatório, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação vigente.

Nota-se que todas as indagações realizadas com o paciente e demais acusados
têm relação com a participação nos fatos em apuração
, além do mais, os
“entrevistados”,
por sua vez, responderam a todas as perguntas, esclarecendo detalhes, sobre os recursos levantados para adquirir os medicamentos abortivos, com quem encontrá-los, bem como quem tinha auxiliado materialmente para o propósito criminoso, no entanto, em nenhum momento, consta que deveriam ser advertidos do direito ao silêncio e da assistência jurídica por advogados, nos termos estabelecidos pelo art. 5º, LXIII, da CF, art. 6º, V, e art. 186 do CPP, art. 7º, XXI, do Estatuto da Advocacia.

De fato, o direito do investigado ou do acusado de não produzir provas contra si foi positivado pela Constituição da República no rol petrificado dos direitos e garantias individuais (art. 5.º, inciso LXIII). É essa a norma que garante status constitucional ao princípio
“nemo tenetur se detegere”
(STF, HC 80.949/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1.ª Turma, DJ de 14/12/2001), segundo o qual ninguém é obrigado, repita-se, a produzir quaisquer provas contra si.

O tema foi muito bem abordado no julgamento da Reclamação 33711/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consoante fragmento do acordão:

“ (...) A lógica adotada pelos agentes de segurança é muito simples e evidente: com a proibição da condução forçada de investigados para prestar depoimento durante a realização das grandes operações, sem a prévia consulta a seus advogados, sem ciência exata do que se está sendo acusado e com menoscabo da garantia ao silêncio e à não autoincriminação,
passa-se a realizar a colheita dos depoimentos na própria residência dos investigados, porém com os mesmos objetivos da medida proscrita.
(...)”.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

(...)
É irrelevante, igualmente, que se trate de inquérito policial ou administrativo, processo criminal ou cível ou de Comissão Parlamentar de Inquérito. Se houver possibilidade de autoincriminação, a pessoa pode fazer uso do princípio do nemo tenetur se detegere. (...)

Diante do teor expresso do art. 5º, LXIII, da CF, segundo o qual o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, não nos convence a tese de que não é necessária a advertência quanto ao direito ao silêncio sob o argumento de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Com o objetivo de se evitar uma autoincriminação involuntária por força do desconhecimento da lei, deve, sim, haver prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio, sob pena de se macular de ilicitude a prova então obtida. O acusado deve ser advertido, ademais, que o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, de cujo exercício não lhe poderão advir consequências prejudiciais. Ao invés de constituir desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas.

Trata-se, o art. 5º, inciso LXIII, de mandamento constitucional semelhante ao famoso aviso de Miranda do direito norte-americano, em que o policial, no momento da prisão, tem de ler para o preso os seus direitos, sob pena de não ter validade o que por ele for dito
. Os Miranda rights ou Miranda warnings têm origem no famoso julgamento Miranda V. Arizona, verificado em 1966, em que a Suprema Corte americana, por cinco votos contra quatro, firmou o entendimento de que nenhuma validade pode ser conferida às declarações feitas pela pessoa à polícia, a não ser que antes ela tenha sido claramente informada de: 1) que tem o direito de não responder; 2) que tudo o que disser pode vir a ser utilizado contra ele; 3) que tem o direito à assistência de defensor escolhido ou nomeado (...)”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 73.

Assim, conclui-se que o direito a não se autoincriminar contém cláusulas que devem ser expressamente comunicadas
a quaisquer investigados ou acusados, quais sejam,
o direito ao silêncio, o direito de não confessar, o direito de não produzir provas materiais ou de ceder seu corpo para produção de prova etc.

Registro, ainda, que a observância aos direitos fundamentais não se confunde com fomento à impunidade. Contudo, é mister essencial do Judiciário garantir que o
jus puniendi
estatal não seja levado a efeito com máculas ao devido processo legal, para que a observância das garantias individuais tenha eficácia irradiante no seio de toda a sociedade, seja nas relações entre o Estado e cidadãos ou entre particulares (STF, RE 201.819/RS, 2.ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJ de 27/10/2006).

Assim, tal elemento de prova, o
“RELATÓRIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA”,
deve ser declarado nulo, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88.

Outrossim, a questão agora a ser analisada é se os demais materiais probatórios colhidos na fase inquisitorial, em especial os interrogatórios perante a Autoridade Policial, inclusive, com advertência ao direito em silêncio seriam uma fonte independente daquela reconhecidamente ilegal.

A vedação da prova ilícita é garantia constitucional contida explicitamente no artigo 5º, LVI, da Carta Magna, pois é decorrência lógica do devido processo legal (
due process of law
).

A propósito, ao comentar sobre o devido processo legal, o constitucionalista José Afonso da Silva assevera que através da referida norma fundamental
“garante-se o processo, e ‘quando se fala em processo’, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica.”
(SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 432).

Logo, nesta linha de ideias, conclui-se que
“a vedação da prova ilícita é inerente ao Estado Democrático de Direito que não admite a prova do fato e, consequentemente, punição do indivíduo a qualquer preço, custe o que custar.”

Afinal,
“o legislador constituinte, ao estatuir como direito e garantia fundamental a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, estabelece uma limitação ao princípio da liberdade da prova, ou seja, o juiz é livre na investigação dos fatos imputados na peça exordial pelo titular da ação penal, porém, esta investigação encontra limites dentro de um processo ético movido por princípios políticos e sociais.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 16ª Ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2009, págs. 427/428)

Assim, uma vez reconhecida a ilicitude do citado elemento de prova não há como deixar de verificar eventual contaminação produzida por esta em outras.

Fazendo um retrocesso histórico, extrai-se dos ensinamentos de Aury Lopes Júnior, que
“o princípio da contaminação [ou ilicitude por derivação] tem sua origem no caso Silverthorne Lumber & Co. v. United States, em 1920, tendo a expressão (fruits of the poisonous tree), sido cunhada pelo Juiz Frankfurter, da Corte Suprema, no caso Nardone v. United States, em 1937. Na decisão, se afirmou que ‘proibir o uso direto de certos métodos, mas não pôr limites a seu pleno uso indireto apenas provocaria o uso daqueles mesmos meios considerados incongruentes com padrões éticos e destrutivos da liberdade pessoal”.
(LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, 4ª ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2009, pág. 584).

Muito embora seja uma missão complexa, que exige senso crítico e cautela, se concluído, como neste caso, que a colheita de determinado elemento de prova não atendeu aos requisitos legais - sendo, portanto, ilícita -, todas aquelas que dela derivaram também o serão, pois se a árvore está envenenada, os frutos dela gerados também o estarão, salvo se poderiam ser obtidos por fonte(s) absolutamente independente(s).

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. ESCUTA TELEFÔNICA. FRUITS OF THE POISONOUS TREE. NÃO-ACOLHIMENTO. Não cabe anular-se a decisão condenatória com base na alegação de haver a prisão em flagrante resultado de informação obtida por meio de censura telefônica deferida judicialmente. É que a interceptação telefônica - prova tida por ilícita até a edição da Lei nº 9.296, de 24.07.96, e que contaminava as demais provas que dela se originavam - não foi a prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, mas somente veio a corroborar as outras licitamente obtidas pela equipe de investigação policial. Habeas corpus indeferido.” (HC 74599, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 03/12/1996, DJ 07-02-1997 PP-01340 EMENT VOL-01856-02 PP-00380)

Por fonte absolutamente independente deve ser entendida aquela
totalmente desvinculada da prova ilícita
, ou seja, deve se perquirir se sem as informações obtidas na prova ilícita, por fontes autônomas, seria possível obter os mesmos elementos alcançados em razão do conhecimento do elemento probatório com vício.

A propósito:

“PROVA PENAL - BANIMENTO CONSTITUCIONAL DAS PROVAS ILÍCITAS (CF, ART. 5º, LVI) - ILICITUDE (ORIGINÁRIA E POR DERIVAÇÃO) - INADMISSIBILDADE – (...) A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes da persecução penal, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. -
Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária
. - A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)" (RHC 90376, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007) (grifei).

No presente caso, sem maiores dificuldades, da simples leitura da exordial acusatória, verifica-se que não há outros meios de provas que não o viciado para embasar o procedimento Criminal.

A comprovação inequívoca de que o procedimento penal foi instaurado única e exclusivamente com base na prova ilegal, e não com fundamento em outro elemento desvinculado do que se inquina de ilegal, se extrai do conteúdo do Relatório final do inquérito policial, produzido pela Autoridade Policial.

(...) Pois bem, como se infere de todas as declarações colhida, Karla se apresentou apreensiva para sua amiga Rosangela em virtude da nova gravidez, ao que esta investigada disse que Izio poderia conseguir o medicamento cytotec para que ela fizesse uso. Assim, Izio entrou em contato com Marinalva, que adquiriu o remédio proscrito com um sujeito conhecido como Rubens, o qual não foi identificado pela equipe de policiais que trabalhou no caso.

Pelo que se infere de todos os depoimentos colhidos, Karla, Izio, Rosangela e Marinalva estavam em conluio e previamente ajustados para a consecução do crime de aborto, não tendo advindo o resultado pretendido por circunstâncias alheias à vontade de todos.

- Declaração da testemunha Solange Maria dos Santos à fl. 18.

- Declaração da testemunha Rosângela Maria dos Santos à fl. 21.

- Interrogatório de Izio José dos Santos às fls. 24/25.

- Interrogatório de Marinalva Maria da Mata às fls. 29/30.

- Interrogatório de Karla Patricia de Almeida Nazario Souza às fls. 36/37.

Posto isso, inexistindo demais dados acusatório a serem produzidos encaminho os autos a Vossa Excelência para apreciação
(...)”

Nota-se que as únicas provas foram as declarações e interrogatórios formais ocorridas após a entrevista informal dos suspeitos, que na ocasião -
não foram advertidos sobre seus direitos constitucionalmente garantidos, em especial, o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo - nemo tenetur se detegere -
que embasaram o oferecimento da denúncia, pois não há nos autos da ação penal –
consoante narrou a Autoridade Policial,
outros meios de prova independentes e autônomos, demonstrando, assim, falta de justa causa para a persecução criminal.

Consequentemente, é de se aplicar, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois verifica-se a ocorrência de contaminação do processo, derivada da produção de provas ilícitas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, CONCEDO A ORDEM, para declarar nulo o elemento de prova, o
“RELATÓRIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA”,
e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, e por consequência determinar o trancamento da ação penal proposta em face do Paciente e demais corréus, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia, com base em outras provas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005791-47.2023.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTES: DR. JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA

DR. RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

PACIENTE: IZIO JOSÉ DOS SANTOS

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise concessão da ordem deferida pelo Relator, Des. Paulo da Cunha, ao considerar que
“
as únicas provas foram as declarações e interrogatórios formais ocorridas após a entrevista informal dos suspeitos, que na ocasião - não foram advertidos sobre seus direitos constitucionalmente garantidos, em especial, o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo – [...] não há nos autos da ação penal [...] outros meios de prova independentes e autônomos [...] de se aplicar, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois verifica-se a ocorrência de contaminação do processo, derivada da produção de provas ilícitas”
, razão pela qual concedeu a ordem
“
declarar nulo o elemento de prova, o ‘RELATÓRIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA’, e das provas derivadas [...] e por consequência determinar o trancamento da ação penal proposta em face do Paciente e demais corréus, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia, com base em outras provas”
.

Diverge-se dessa conclusão, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

Em 30.4.2017, às 19h29min, o Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) recebeu a “denúncia anônima nº 1912/2017”, nos seguintes termos:

“Denunciante informa que o ‘
Izio José dos Santos
’ (baixo, branco, magro, 42 anos aparentemente
) pegou 2 mil reais de uma mulher prometendo que iria fazer um aborto
nela [...] ele tem um relacionamento com [...] ‘
Mari Arruda
’ (baixa, parda, forte, cabelo escuro cumprido, 38 anos aparentemente) que trabalha como enfermeira no Hospital Samaritano do bairro Cristo Rei em Várzea Grande [...]
iria arrumar os remédios para fazer o aborto
”
(ID 162388177-fls.15).

Extrai-se do “Relatório de Denúncia Anônima” que os policiais civis Emerson G. Costa e Leonardo A. de Souza efetuaram diligências para averiguação prévia da notícia [anônima] de crime, tendo sido confirmado por Solange Maria dos Santos [irmã do paciente] que
“emprestou dinheiro para Karla, que a procurou dizendo que era caso de vida ou morte, mas depois de alguns meses soube que era pra compra de medicamento pra provocar aborto [...] se prontificou em levar a equipe até a residência”
do paciente, o qual narrou que
“recebeu de Karla o valor de 800,00 reais para comprar a primeira dose de seis comprimidos [...] entrou em contato com Marinalva ‘Mari’ [...] se incumbiu de providenciar o medicamento”
(ID 162388177-fls.19/22).

A delegada de Polícia Ana Paula de Faria Campos, em 29.1.2018, determinou a instauração de “investigação preliminar” (ID 162388177-fls.25), tendo sido inquiridas, na delegacia de Polícia, as testemunhas Solange Maria dos Santos e Rosangela Maria dos Santos (ID 162388177-fls.32/33, 37/38).

Em 1.3.2018, o paciente fora interrogado, na delegacia de Polícia,
“cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado [...] fazer-se acompanhar de advogado”
e confirmou ter recebido
“dinheiro para comprar o medicamento citotec e repassou para Marinalva o valor total [...] não recebeu qualquer valor referente a essa negociação [...] quis ajudar e entrou de gaiato [...] sabia que o citotec era abortivo [...] que era crime, mas fez isso porque Karla estava chorando, nervosa e pedindo ajuda”
(ID 162388177-fls.42/44).

Em 27.2.2020, o paciente e foi indiciado por tentativa de aborto com consentimento da gestante – CP, art. 126 – (ID 162388177-fls.70).

Em 05.3.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia
imputando ao paciente e a outras 03 (três) denunciadas [Karla Patrícia de Almeida Nazário de Souza, Izio José dos Santos, Marinalva Maria da Mata e Rosângela Maria dos Santos] o crime de tentativa de autoaborto em concurso de pessoas – CP, art. 124, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do CP
(ID 162388177-fls.96/99).

O juiz da causa, em 10.3.2021, recebeu a denúncia de determinou a citação do paciente e das demais codenunciadas para apresentar respostas à acusação (ID 162388177-fls.190/191).

Em 20.3.2023, o Juízo singular rejeitou a preliminar de nulidade das provas, nesses termos:

“Preliminar de provas ilícitas

As defesas dos acusados arguiram a preliminar de nulidade do Relatório de Denúncia Anônima (id. 50417663 – Págs. 11/14) e de todos os atos posteriores, como oitivas de testemunhas e interrogatórios dos réus, existentes no procedimento investigativo, porquanto desrespeitado o art. 5º, inciso LXIII, da CF, na medida em que violaram o princípio do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si (princípio nemo tenetur se detegere).

Argumentaram que os réus Izio, Karla e Marinalva, quando foram entrevistados de modo extrajudicial e não oficial, pelos investigadores da polícia civil, não foram informados sobre o direito ao silêncio, a não incriminação e a constituir advogado.

Alegaram, ainda, que todas as oitivas formais ocorridas após a entrevista informal dos suspeitos, ora acusados, bem como o relatório final (relatório n. 157/2020), são ilícitas por derivação, já que não se pode aproveitar a prova cuja descoberta tenha origem ilícita, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

A esse respeito, convém salientar que a indicação dos acusados como suspeitos da prática do crime descrito nos autos decorreu de diligências envidadas pela autoridade policial após o recebimento de “denúncia anônima” (id. 50423435), em 30.04.2017, indicando que Izio José dos Santos recebeu dinheiro de uma mulher prometendo que lhe faria um aborto, mas que tal aborto não ocorreu, bem como que Izio, provavelmente, contou com a ajuda de “Mari Arruda”, enfermeira que trabalha no Hospital Samaritano do bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT, com quem mantinha um relacionamento, para adquirir os remédios para o aborto. Além do mais, Izio frequentaria muito a residência da sua irmã Solange.

Com efeito, extrai-se da prova documental acostada aos autos, que a autoridade policial, após o recebimento da delação anônima, iniciou a averiguação prévia e simples do que foi noticiado anonimamente, e diligenciou nos endereços das testemunhas e das pessoas declinadas na denúncia anônima, a começar por Solange, Izio, Karla e Marinalva, para angariar elementos informativos idôneos, conforme consta no Relatório de Denúncia Anônima de id. 50423435 - Págs. 11/14, lavrado em 6.11.2017, conduta que encontra amparo na jurisprudência.

[...]

Após esta diligência que a autoridade policial instaurou Auto de Investigação Preliminar para apurar o suposto crime de tentativa de aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, onde figuraram como suspeitos, os ora denunciados, Karla, Izio e Marinalva.

A propósito, verifica-se do despacho n. 67/2018, expedido em 29.01.2018 (id. 50423435 - Pág. 17), que a Delegada de Polícia determinou algumas diligências a serem cumpridas, diante da falta de subsídios necessários para a instauração de possível inquérito policial, de forma que determinou a oitiva de Solange e Rosangela, bem como os interrogatórios dos suspeitos Karla, Izio e Marinalva, onde foram asseguradas todas as garantias constitucionais do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo.

De fato, decorre de todos os termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos suspeitos Izio (id. 50423435 - Págs. 34/36), Marinalva (id. 50423435 - Págs. 40/43) e Karla (id. 50423435 - Págs. 49/52), que eles foram cientificados dos seus direitos constitucionais de permanecerem calados e de fazerem-se acompanhados por advogado, não havendo o que se falar em nulidade da prova extrajudicial produzida.

Desta feita, não se vislumbram vícios que maculem o Relatório de Denúncia Anônima (id. 50423435 - Págs. 11/14), produzido em diligência inicial, de averiguação prévia e simples, onde os ouvidos falaram espontaneamente aos investigadores de polícia, quando indagados sobre os fatos contidos na delação apócrifa, nem mesmo os demais atos formais e extrajudiciais realizados como as declarações das testemunhas e os interrogatórios dos réus.

É importante ressaltar, no que toca à diligência inicial de averiguação prévia, que os ora acusados Izio, Karla e Marinalva, quando indagados pela autoridade policial, ainda não figuravam formalmente como suspeitos do crime em apuração, tratando-se de simples diligência para averiguar os fatos contidos na denúncia anônima.

Ademais, não se adequa o caso em questão ao precedente do Supremo Tribunal Federal (STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP), invocado pelas defesas dos réus, porquanto o ato realizado pelos investigadores de policia não foi em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, conforme ocorreu no precedente citado, mas, sim, de simples diligência prévia de averiguação de fatos constantes em delação apócrifa.

[...]

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das provas produzidas no bojo do inquérito policial.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 162388172).

A audiência de instrução está designada para 18.8.2023 (ID 162388172).

O constrangimento ilegal suscitado recai sobre a suposta negativa do direito ao silêncio e da assistência de advogado, em entrevista informal do paciente efetuada pelos policiais civis Emerson G. Costa e Leonardo A. de Souza.

No caso, para apurar a “Denuncia Anônima nº 1912/2017” recebida pelo Centro Integrado de Segurança Pública, em 30.4.2017, às 19h29min, sobre a tentativa de aborto, em tese, praticada pelo paciente e pela codenunciada Marinalva Maria da Mata (ID 162388177-fls.15), os policiais civis Emerson G. Costa e Leonardo A. de Souza, em 06.11.2017, efetuaram diligência no [único] endereço declinado na notícia “anônima” [
Rua Minas Gerais, 540, fundos do Pronto Socorro, bairro Nova Várzea Grande/MT
] para verificação da procedência das informações, tendo ouvido a moradora

Solange Maria dos Santos, a qual narrou ter emprestado dinheiro para a codenunciada Karla Patrícia de Almeida Nazário de Souza
“que a procurou dizendo que era caso de vida ou morte, mas que
depois de alguns meses soube que era pra compra de medicamento pra provocar aborto
”
, bem como
“se prontificou em levar a equipe até a residência”
do paciente [seu irmão].

Em ato contínuo, o paciente fora entrevistado pelos policiais civis [Emerson G. Costa e Leonardo A. de Souza] e afirmou ter recebido R$ 800,00 (oitocentos reais) para comprar a primeira dose do medicamento abortivo “Citotec” (ID 162388177-fls.42/44).

A existência de informação “anônima” específica sobre a prática de crime [tentativa de aborto] constitui elemento apto a deflagrar verificação da procedência da notícia (CPP, art. 5º, § 3º; STJ, RHC 127.748/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 01/03/2021), a qual deve ser adotada por todo policial em serviço como requisito prévio para a instauração do inquérito policial, segundo o c. STF
(HC 99490 SP – Relator Min. Joaquim Barbosa – 01.2.2011;
HC 95.244 – R
elator
Min
. Dias Toffoli – 30.4.2010; HC 90.178 – Relator Min. Cezar Peluso – 26.3.2010; RHC 86.082 – Relatora Minª. Ellen Gracie – 22.8.2008)
.

A verificação preliminar de informação anônima sobre a prática de crime constitui modalidade de
“investigação [...] simples, que possibilita a colheita de um piso de informação que justifique a deflagração do inquérito policial [...]
deve ser documenta em mero relatório ou boletim policial sem o nível de complexidade do inquérito propriamente dito”
(HOFFMANN, Henrique. Verificação da Procedência das Informações é Filtro ao Quadrado, 6.2.2018 – disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-fev-06/academia-policia-verificacao-procedencia-informacoes-filtro-quadrado
).

A realização de diligências [monitoramento, campanas, entrevistas e coleta de informações] pelos investigadores de polícia, para constatação da verossimilhança de notícia apócrifa sobre o crime [tentativa de aborto], está dentro dos limites do poder de polícia
e
“há momentos em que é preciso ouvir o suspeito informalmente, até mesmo para saber se ele é mesmo suspeito [...] a fim de saber se o crime houve e quem o cometeu [...] por isso, é possível que ouça, informalmente, muita gente, dentre as quais o futuro indiciado.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 231/232).

Com efeito,
“
a mera entrevista informal não se confunde com o interrogatório (policial ou judicial), este sim, ato solene no qual o cidadão deve ser advertido sobre seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio”
(TJMT, AP 0001156-38.2019.8.11.0046, Relator Des. Gilberto Giraldelli –03.11.2022).

Frise-se que a apuração policial não ocorreu no momento de prisão em flagrante, a atrair o instituto denominado “Aviso de Miranda” (CF, art. 5º, LXIII).

Após a instauração da “investigação preliminar” (ID 162388177-fls.25), o paciente fora interrogado,
na delegacia de Polícia, em 1.2.2018, e tendo sido
“cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado [...] fazer-se acompanhar de advogado”
confirmou ter recebido
“dinheiro para comprar o medicamento citotec e repassou para Marinalva o valor total [...] não recebeu qualquer valor referente a essa negociação [...] quis ajudar e entrou de gaiato [...] sabia que o citotec era abortivo [...] que era crime, mas fez isso porque Karla estava chorando, nervosa e pedindo ajuda”
(ID 162388177-fls.42/44).

Reconhece-se que a falta de advertência ao direito ao silêncio e assistência de advogado é causa de nulidade relativa e depende da comprovação do prejuízo jurídico-processual (STJ, RHC 67.730/PE – Relator Min. Jorge Mussi – 04.5.2016).

Todavia, não há irregularidade persecutória se
“
o paciente confessou a autoria delitiva [...] no interrogatório realizado na fase investigativa”
(STJ,
AgRg no HC 724006/SP – Relator Dr. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT – 20.5.2022), na qual fora cientificado do direito ao silêncio e assistência de advogado
.

Note-se ainda, que a entrevista informal do paciente ocorreu após a oitiva [pelos policiais civis Emerson G. Costa e Leonardo A. de Souza] de Solange Maria dos Santos [residente na
Rua Minas Gerais, 540, fundos do Pronto Socorro, bairro Nova Várzea Grande/MT]
, a qual confirmou a existência do crime e indicou seus possíveis autores (ID 162388177-fls.42/44), a caracterizar fonte independente.

A
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ – Relator Min. Celso de Mello - 18.5.2007), não sendo reconhecida quando
“deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
[..] que poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928).

Na essência, a entrevista [informal] do paciente efetuada por policiais civis não contamina os atos anteriores [confirmação da tentativa de aborto pela testemunha
Solange Maria dos Santos] ou os posteriores que não decorrem exclusivamente daqueles [interrogatório formal, na delegacia de polícia] por inexistir relação de causalidade
.

Enfim, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Nesse quadro, os interrogatórios do paciente e demais codenunciados, no inquérito policial [com advertência do direito ao silêncio e assistência de advogado] devem ser preservados e a ação penal julgada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023